Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que não conheceu agravo de instrumento em razão da ausência de interesse recursal.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia consiste em estabelecer se o agravante possui interesse recursal quanto a questão que já foi decidida em seu favor.
III. Razões de decidir
3. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência da parte.
4. No caso, o objeto do agravo de instrumento carece de interesse recursal, em razão de decisão integrativa proferida na origem que corrigiu o julgamento ultra petita e afastou o risco de multa cominatória por descontos não vinculados aos contratos abarcados pela ordem judicial originária, bem como a necessidade de devolução de valores referentes a contratos não indicados.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: “O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso e sua ausência importa em não conhecimento do recurso.”